Tribunal: TJDFT
Processo: 0749743-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0749743-92.2025.8.07.0000 PACIENTE: GLEYDSON BATISTA DE ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GLEYDSON BATISTA DE ARAÚJO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia e, como ilegal, a decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva por incursão, em tese, no crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) (processo referência: ação penal n. 0759428-23.2025.8.07.000). A Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) argumentou que não estão presentes os requisitos para a segregação cautelar. Esclareceu que o flagrante ocorreu em 4-novembro-2025, em decorrência de abordagem policial realizada após monitoramento visual do paciente e de possíveis usuários de entorpecentes na região conhecida como “Buraco do Rato”, nas proximidades do SENAC e do Hospital de Base. Informou que foi apreendida uma porção de 24g (vinte e quatro gramas) de maconha em poder do paciente, desacompanhada de outros petrechos comumente utilizados na traficância de drogas, como balança de precisão, materiais para embalagem ou fracionamento, cadernos de anotações, valores monetários significativos, dentre outros. Salientou que nenhum comprador ou usuário foi inquirido para confirmar as supostas transações realizadas com o paciente. Pontuou que as mídias acostadas aos autos carecem de metadados essenciais que garantam sua autenticidade, “tais como data, hora e local precisos da captura das imagens, revelando-se, portanto, insuficientes para comprovar a prática de tráfico de drogas”. Argumentou que a decisão impugnada carece de fundamentação porquanto invoca genericamente a necessidade de garantir a ordem pública e pauta-se em condenações pretéritas por crimes patrimoniais ocorridos há mais de 4 anos. Ressaltou que referida fundamentação é inadequada e insuficiente para justificar o encarceramento cautelar. Aduziu que a quantidade apreendida na presente casuística corresponde a 0,6% (seis décimos percentuais) do parâmetro indicativo de uso pessoal fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 506, no qual se estabeleceu a presunção relativa de porte para consumo pessoal quando há a apreensão de até 40g (quarenta gramas) de maconha. Sustentou que os elementos objetivos coletados até o momento indicam que se trata de posse de drogas para consumo pessoal. Destacou que as condenações anteriores por crimes patrimoniais, isoladamente consideradas, não justificam a manutenção da segregação cautelar do paciente, isso porque consistem em delitos de natureza diversa daquele em apuração nos autos, ocorridos há mais de 4 (quatro) anos, o que impede a verificação de sua especialização criminosa. Mencionou acórdãos deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça para reforçar a possibilidade de revogação da custódia cautelar. Asseverou que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis que afastam qualquer receio de fuga ou obstrução da instrução processual, a saber, residência fixa e atividade laborativa lícita como pedreiro. Defendeu o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 4-novembro-2025. Segundo consta da ocorrência policial, no dia dos fatos, duas equipes da seção de repressão às drogas da 5a Delegacia de Polícia dividiram-se entre monitoramento e abordagem de possíveis usuários de drogas na região do “Buraco do Rato”, no Setor Comercial Sul, próximo ao SENAC e ao Hospital de Base, local frequentemente mencionado em denúncias de tráfico de drogas realizadas pelo 197 e pela ouvidoria. Após iniciado o monitoramento, os policiais visualizaram o paciente em transações típicas de traficância de drogas através de imagens. Na primeira transação realizada, o paciente levou sua mão até a mão de um usuário de drogas e morador de rua, o qual lhe repassou certa quantia. As informações foram repassadas para a equipe de abordagem, porém, esta não logrou êxito em localizar o usuário de drogas. Ato contínuo, viram o paciente subir as escadas e comercializar entorpecentes próximo a um quiosque com toldo amarelo. Nessa segunda transação, o usuário pegou a droga e repassou-lhe o dinheiro, contudo, como a droga foi consumida perto do paciente, a equipe de abordagem optou por não realizar a diligência para evitar a fuga deste. Na terceira oportunidade, viram o paciente tirar os entorpecentes de uma carteira de cigarro e entregá-lo a outro usuário, o qual também não foi abordado. Embora não tenham abordado os usuários de entorpecentes que participaram das transações, os policiais realizaram a abordagem do paciente amparados nas filmagens das condutas e na localização dos fatos, a qual é conhecida pela mercancia de drogas. Em posse do paciente, os policiais apreenderam uma pequena porção de maconha, dinheiro em espécie fracionado em notas de pequeno valor e três facas, sendo uma delas com vestígios de sangue. Ao questionarem o paciente sobre a faca com vestígios, o paciente disse que a pegou na Ceilândia, no dia do flagrante, após presenciar uma briga de casal em que o rapaz tentou esfaquear a mulher. Os policiais fizeram buscas no sistema para localizar a ocorrência narrada pelo paciente, porém, não localizaram nada semelhante. Diante dos fatos, o paciente foi preso em flagrante (ID 255787764 – autos n. 0759428-23.2025.8.07.0001). O paciente negou a prática delitiva. Afirmou que é usuário de crack e é limpador de carro no HRAN, razão pela qual não sabe informar como a porção de maconha foi parar em uma carteira de cigarro que trazia consigo (ID 255787768 – autos n. 0759428-23.2025.8.07.0001). O Auto de Apreensão atestou a apreensão de três facas, sendo que uma delas apresentava vestígios de sangue, de uma porção de droga semelhante à maconha e da quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) (ID 78313962, p. 38). As mídias produzidas pela equipe policial comprovam as transações realizadas pelo paciente (ID 255787769 e 255787773 – autos n. 0759428-23.2025.8.07.0001). Em 6-novembro-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Salientou que há prova da materialidade delitiva e elementos indiciários de autoria, visto que foi apreendida uma porção de 0,24g de maconha em poder do paciente durante busca pessoal. Pontuou que o paciente ostenta reincidência delitiva, em virtude de condenações definitivas pela prática dos crimes de roubo majorado, por duas vezes, e furto qualificado, e atualmente está em gozo de livramento condicional, circunstâncias que revelam sua tendência à reiteração delitiva. Destacou que referidas peculiaridades fáticas demonstram a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares. Confira-se a fundamentação exarada (ID 78313962, pp. 67-69): Após, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (0,24 g de maconha). O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado (duas condenações) e furto qualificado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em liberdade condicional, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GLEYDSON BATISTA DE ARAUJO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Em 9-novembro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Os fatos, com todas as suas circunstâncias, foram narrados nos seguintes termos (ID 78313962, pp. 75-78): Em 04/11/2025, entre 16h00 e 18h20, em SCS Quadra 05, Bloco C, Buraco do Rato – Brasília/DF, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa líquida de 0,24g, conforme Laudo de Exame Químico no 76.523/2025 (ID: 255789549). Policiais civis da SRD da 5a DP recebem com frequência denúncias, por meio do canal 197 e da ouvidoria, acerca da atuação de traficantes de drogas no Setor Comercial Sul, especialmente na Quadra 5, região conhecida como “Buraco do Rato”, situada nas proximidades do SENAC e do Hospital de Base, área de grande circulação de pessoas. Na data dos fatos, foi montada uma equipe de monitoramento e uma equipe de abordagem de possíveis usuários. Durante o monitoramento, por meio de imagens, os policiais observaram um indivíduo trajando bermuda, boné e mochila nas costas, posteriormente identificado como sendo GLEYDSON BATISTA DE ARAÚJO (ora denunciado), realizando transações típicas de tráfico de drogas. Na primeira delas, o denunciado estendeu a mão para outro homem, aparentemente usuário de entorpecentes e pessoa em situação de rua, que lhe entregou certa quantia em dinheiro, no interior do Buraco do Rato. Diante da constatação, as características do usuário foram repassadas para a equipe de abordagem, que tentou localizá-lo, sem êxito. O monitoramento prosseguiu e foi possível observar o denunciado subir as escadas e efetuar uma nova venda de drogas, desta vez junto a um quiosque de cor amarela. As imagens mostraram o momento em que GLEYDSON deixou a substância entorpecente sobre o balcão do quiosque, sendo o material recolhido por outro usuário, que imediatamente lhe repassou o pagamento. Esse segundo usuário consumiu a droga nas proximidades, o que inviabilizou a abordagem, para evitar que o denunciado percebesse a ação policial e se desfizesse de eventuais drogas em seu poder. Em seguida, foi visualizada uma terceira transação, também nas imediações do mesmo quiosque, ocasião em que o denunciado retirou a droga de um pequeno objeto que trazia consigo — posteriormente identificado como uma carteira de cigarro — e a entregou a outro usuário, recebendo o pagamento logo em seguida. Após o registro das três movimentações, os policiais realizaram a abordagem de GLEYDSON, encontrando em seu poder uma pequena porção de maconha, diversas cédulas de pequeno valor (R$2, R$5, R$10 e R$20) e três facas, uma delas com vestígios de sangue. O denunciado informou que teria encontrado a faca na Ceilândia, após presenciar uma briga de casal em que o homem tentou esfaquear a mulher, tendo recolhido o objeto do chão. Foi realizada pesquisa nos sistemas, sem localização de ocorrência relacionada, motivo pelo qual as facas foram apreendidas. Os policiais relataram ainda que o ponto de venda em questão é conhecido pela intensa comercialização de drogas, tendo sido efetuados, somente no mês de outubro, cerca de quatro flagrantes de tráfico no mesmo local. Em face desses fatos, o denunciado foi conduzido à Delegacia para as providências cabíveis. Diante do exposto, estando GLEYDSON BATISTA DE ARAUJO incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06; requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal, citando-o para responder aos termos do processo, designando-se data para o interrogatório, notificando-se as testemunhas ao final arroladas para fazerem-se presentes à competente audiência de instrução, prosseguindo o processo nos seus ulteriores termos até final sentença condenatória O Laudo de Perícia Criminal n. 76.777/2025 – Exame Físico-Químico atestou que a porção de 0,24g (vinte e quatro centigramas) apreendida com o paciente consiste em maconha (ID 78313962, pp. 86-90). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Fundamentou que, além dos elementos indiciários e da prova de materialidade, visto que foi apreendida porção de maconha em poder do paciente por ocasião de sua abordagem pessoal, o histórico prisional do paciente revela o risco de reiteração delitiva, notadamente porquanto o crime em apuração foi perpetrado durante o cumprimento de pena definitiva. O Relatório da Situação Processual Executória acostado aos autos de origem comprova que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade total de 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 19 (dezenove) dias, dos quais já cumpriu 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias, pela perpetração dos crimes de roubo majorado, por duas vezes, e de furto qualificado, além da prática da contravenção penal de porte de arma branca (ID 78313962, pp. 25-31). Demais disso, evidencia que o paciente estava em regime aberto, desde 30-abril-2025. O somatório das circunstâncias apresentadas indica, em análise perfunctória, que os fundamentos da medida extrema se mantêm presentes. Desta feita, conquanto a quantidade de entorpecentes seja módica e refira-se a entorpecente de natureza não altamente deletéria, as circunstâncias fáticas e as condições pessoais do paciente indicam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. A discussão quanto à classificação típica da conduta, bem como a possibilidade de desclassificação para a infração penal de porte de droga para consumo pessoal (artigo 28 da Lei n. 11.343/2006) constituem matérias afetas ao mérito da ação, de modo que devem ser formuladas perante o juízo de origem e apreciadas sob contraditório judicial, com arrimo nas provas produzidas. De igual modo, a ausência de elementos capazes de evidenciar a violação da autenticidade das mídias produzidas pela equipe policial momentos antes à busca pessoal impede a análise da alegação da inaptidão dos vídeos para a comprovação da traficância de entorpecentes nesta via estreita, cuja pretensão apresentada deve estar devidamente delimitada e comprovada por prova documental pré-constituída. Sendo assim, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Vale pontuar também que o “habeas corpus” constitui ação autônoma de cognição sumária e desprovida de fase instrutória, uma vez que se exige prova pré-constituída para a análise meritória, o que garante a celeridade de seu processamento e, como consequência, reforça a ausência de “periculum in mora” pela manutenção da decisão impugnada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 11 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator